Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011571-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SIDNE FAMELI DOS SANTOS - CPF: 009.620.641-14 (PACIENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (IMPETRANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WILLIAN ALVES PINTO - CPF: 310.428.678-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011571-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – PROCESSO QUE AGUARDA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 52, DO STJ – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA – SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA LOGO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A questão do excesso de prazo para a formação da culpa fica superada quando o feito se encontra aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes (Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça).

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Somente se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão preventiva fosse decreta após o decurso de período considerável do fato criminoso, não se mostrando crível invocar a tese quando o paciente, preso em flagrante delito, teve sua segregação convertida em preventiva logo em seguida à prática da infração penal.

De acordo com a redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, deve o magistrado revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011571-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

PACIENTE: SIDNE
FAMELI DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SIDNE FAMELI DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca
de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n.
1608
-
57
.20
20
.811.00
64
(Código n.
704517
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
furto qualificado [pela escalada] praticado durante o repouso noturno, em sua forma tentada
[arts. 15
5
, §§1
o
e 4
o
, I, e 14, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões,

o
impetrante sustenta que:
1)
a segregação cautelar perdura “
há exatos 110 (cento e dez) dias
”, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a fundamentação utilizada para a custód
ia preventiva
não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão;
3)
não há contemporaneidade entre a prisão cautelar decretada e os fatos apurados contra o paciente;
4)
a autoridade coatora não realizou, após 90 (noventa) dias, o reexame dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, ferindo as disposições contidas no artigo 316,
parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 44439951].

Indeferi
a liminar postulada [doc. digital n. 44691971].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 45258990].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 45994984].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011571-70.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SIDNE FAMELI DOS SANTOS, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1608-57.2020.811.0064 (Código n. 704517), no qual o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática do crime de furto qualificado [pela escalada], em sua forma tentada, praticado durante o repouso noturno.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto ao paciente, tendo em vista que está segregado cautelarmente há mais de 110 (cento e dez) dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa

É cediço que o constrangimento ilegal, para a configuração do excesso de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

No caso
sub judice
,

SIDNE FAMELI DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito, no dia
8 de fevereiro de 2020
, por volta das 3h 5min, em uma residência localizada na Rua Francisco Félix, n. 1679, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, após tentar subtrair para si ou para outrem, dois botijões de gás, avaliados em R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), de propriedade da vítima, Willian Alves Pinto.

Consta ainda dos autos que o paciente, aproveitando-se do horário, escalou o muro da residência, entortou as hastes da cerca elétrica, apossou-se dos dois botijões de gás e tentou arrombar uma janela, utilizando-se de uma chave “Phillips”, momento em que foi detido pelos policiais militares.

Na mesma data dos fatos, a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da 3
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT e convertida em preventiva, notadamente em razão de sua reiteração delitiva na prática de crimes contra o patrimônio.

Em
12 de fevereiro de 2019
, a autoridade coatora reanalisou a prisão do paciente, concluindo pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, ratificando as razões apresentadas pelo juiz-plantonista, acrescentando os seguintes argumentos:

“[...] Ademais, quanto ao inciso II do art. 313, do CPP, após analisar estes autos e o sistema APOLO,
constatei que o flagrado foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo juízo da segunda Vara Criminal desta Comarca nos autos/cód. 700717 a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime aberto, sendo posto em liberdade no dia 22.01.2020 e em menos de 30 (trinta) dias já voltou a delinquir
.

Cumpre ainda informar que o autuado também
foi condenado por este Juízo da Terceira Vara Criminal nos autos/cód. 685050, por delito de furto qualificado a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa [...], sendo expedido alvará de soltura em favor do mesmo no dia 11.02.2019
. A defesa do autuado interpôs recurso de apelação, contudo, a sentença proferida no feito foi mantida e, atualmente, o feito encontra-se em carga para o Cartório [...] para cálculo de custas processuais”
(doc. digital n. 44439955).

Em
21 de fevereiro de 2020
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como requereu à Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT o encaminhamento do laudo de exame pericial para constatação das qualificadoras de escalada e do rompimento de obstáculo na prática delitiva (doc. digital n. 44439955).

A denúncia foi recebida em
28 de fevereiro de 2020
, quando a autoridade coatora determinou a citação do paciente, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2
o
, ambos do Código de Processo Penal, para apresentar sua defesa (doc. digital n. 44439954).

O paciente foi citado e, no dia
5 de março de 2020
, constituiu o impetrante para patrocinar sua defesa, conforme se observa da procuração coligida nos autos; contudo, somente em
30 de março de 2020,
o causídico apresentou resposta escrita à acusação, na qual arguiu, preliminarmente, a nulidade do auto de avaliação indireta da
res furtivae
e a ausência de justa causa para o exercício da ação penal e, no mérito, postulou a sua absolvição pela atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância

(doc. digital n. 44439954).

O Ministério Público, em
3 de abril de 2020
, apresentou réplica à resposta à acusação e se manifestou pelo inacolhimento de todas as teses defensivas, pugnando pelo prosseguimento da ação penal, com a designação da audiência de instrução e julgamento (doc. digital n. 44439954).

No dia
7 de maio de 2020
a autoridade coatora prolatou decisão rechaçando as teses defensivas, constatou não ser o caso de absolvição sumária, bem como designou a solenidade instrutória – a ser realizada mediante sistema de videoconferência, em virtude da pandemia do COVID-19 –, para o dia 12 de maio de 2020 (doc. digital n. 44439952).

Depois, nas informações prestadas pela autoridade coatora, o juiz noticiou que a solenidade instrutória foi realizada na data aprazada – oportunidade em que foram ouvidas a testemunha, Vanilson Rocha de Souza, a vítima, Willian Alves Pinto, e realizado o interrogatório do paciente –, e que, em
28 de maio de 2020
, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para apresentar os memoriais finais (doc. digital n. 45258990).

Portanto, ao contrário do afirmado, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma irregular, de modo que não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a apresentação das alegações finais, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
, por força da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Do mesmo modo, não há se falar na ausência de fundamentação na decisão constritiva, uma vez que o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na
reiteração

delitiva
do paciente na prática de crimes patrimoniais.

Além disso, enfatizou que o paciente foi preso 30 (trinta) dias após ter adquirido sua liberdade nos autos da ação penal n. 11939-35.2019.811.0064 (código 700717), o que reforça ainda mais a necessidade de sua segrega
ção cautelar.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal de Justiça, que além do registro aventado pelo juiz singular, o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de crime contra o patrimônio [autos n. 12487-60.2019.811.0064 – Código 701492, em trâmite na 2
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT] além do processo executivo de pena [autos n. 2000219-03.2020.811.0064 – Código 20004963, em trâmite na 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT], em que foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
, cuja decisão transitou em julgado em 8.11.2019.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta do paciente.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.

Também não procede a tese de que a prisão preventiva do paciente afronta a regra da contemporaneidade.

Somente se poderia cogitar em ofensa à referida regra se a prisão cautelar fosse decretada após vários anos da prática delituosa, o que não se viu no caso em apreço, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
8 de fevereiro de 2020
e,
na mesma data
, a segregação foi convertida em preventiva pelo juiz-plantonista, ou seja, não decorreu lapso temporal razoável entre a prática criminosa e a decisão constritiva.

Por derradeiro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que
não se trata de termo peremptório
, de modo que eventual atraso no reexame pelo julgador da presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão.

Não desconsidero que a
última revisão
sobre a necessidade de manutenção dos fundamentos que ensejaram a constrição cautelar do paciente – como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora – ocorreu em
12 de fevereiro de 2020
, porém, não é possível determinar a imediata soltura do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque extrapolado o prazo previsto na referida norma processual.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO [...]
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Agravo regimental não provido.
Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
”
(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO [...] No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos hábeis e concretos, notadamente em razão da gravidade do delito e da periculosidade dos agentes [...] Ademais, presente fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que os pacientes foram denunciados, assim como nesses autos, pela prática de crime doloso contra a vida em sua forma qualificada (Processo n. 070111351.2020.8.07.0009). Tudo a revelar legitimidade à manutenção da medida extrema. Ordem denegada,
devendo o Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos pacientes, que perdura por aproximadamente 11 meses, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la
”
(HC 556.165/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...]
Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019" (fl. 4)
. [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]”
(Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de SIDNE FAMELI DOS SANTOS,
recomendando
ao juízo de origem que revise,
imediatamente
, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020